Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESEMPREGO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento de prescrição e indenização por danos morais proposta por Cláudio de Sousa Brandão contra a parte ré, na qual pleiteou, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sob pena de extinção do feito.
3. O autor agravou, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, com efeito suspensivo, ao argumento de estar desempregado e de ter apresentado documentação apta a comprovar sua incapacidade financeira.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica do agravante, a justificar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
III. Razões de decidir
5. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.
6. A CTPS digital indica situação de desemprego, reforçada por declaração de isenção de imposto de renda, o que evidencia, em juízo de cognição sumária, incapacidade financeira para suportar as custas sem prejuízo do próprio sustento.
7. A desatualização dos extratos bancários, por si só, não afasta a presunção legal de hipossuficiência, sobretudo quando inexistem nos autos elementos idôneos capazes de infirmar a situação econômica alegada
.IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor, Cláudio de Sousa Brandão, para, confirmando o efeito suspensivo anteriormente concedido, deferir-lhe a gratuidade de justiça.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3o.